Tribunal: TJBA
Processo: 8001782-45.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001782-45.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DHEINIFFER LEAL DOS ANJOS COELHO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

APELADO: SANTINA MOREIRA BRITO

Advogado(s)
:
JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA E CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADAS. DECISÃO ULTRA PETITA CONFIGURADA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por SANTINA MOREIRA BRITO em razão da morte de seu filho, Dermeval Moreira Brito, vítima de atropelamento ocorrido em rodovia federal por caminhão vinculado à prestação de serviço da concessionária. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A Apelante alegou nulidade da sentença por julgamento ultra petita e cerceamento de defesa, bem como sustentou culpa exclusiva ou concorrente da vítima e requereu a redução das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar indenização material superior ao valor pedido na inicial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo encerramento da instrução sem produção de prova técnica sobre eventual embriaguez da vítima; (iii) determinar se restou comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a afastar ou mitigar a responsabilidade da concessionária; e (iv) verificar a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 141 e 492 do CPC vedam condenação em quantidade superior ao pedido, e a indenização por danos materiais, por decorrer de cálculo aritmético definido pela própria autora, deve observar os limites expressamente formulados na petição inicial.

O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para encerrar a instrução quando entende suficiente o conjunto probatório, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes e por empresas terceirizadas contratadas para execução do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O nexo causal entre o atropelamento e o óbito da vítima restou comprovado por boletim de ocorrência, ficha de atendimento do SAMU, certidão de óbito e relato do próprio condutor do veículo.

A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova cabal, a qual não se configura mediante mera anotação de “hálito etílico” desacompanhada de exame toxicológico ou outro elemento técnico apto a demonstrar embriaguez determinante para o acidente.

Reportagens jornalísticas sem identificação segura da vítima e sem comprovação de autenticidade não possuem aptidão probatória para demonstrar comportamento reiterado da pessoa falecida.

Os depoimentos testemunhais convergem no sentido de que a vítima se encontrava fora ou na extremidade da pista de rolamento, inexistindo prova suficiente de culpa concorrente.

O dano moral decorrente da perda de filho em acidente fatal configura dano in re ipsa e o valor fixado em R$ 100.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por danos materiais deve observar estritamente os limites quantitativos formulados na petição inicial, sob pena de configuração de julgamento ultra petita.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por empresas terceirizadas contratadas para execução do serviço público.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima exige prova robusta e suficiente do nexo causal entre a conduta da vítima e o evento danoso.

O mero registro de “hálito etílico” desacompanhado de prova técnica não comprova embriaguez apta a excluir ou mitigar responsabilidade civil objetiva.

A perda de filho em acidente fatal configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psicológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º. CPC, arts. 141, 370, 373, II, 487, I, 492, 1.010, § 3º, e 85, §§ 2º e 11. CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º. Lei nº 14.905/2024. Resolução CMN nº 5.171/2024. Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0503037-29.2014.8.05.0080, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 12.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001782-45.2021.8.05.0036
, oriundos da
Comarca de Caetité
, em que figura

como Recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
,
sendo Recorrida
SANTINA MOREIRA BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

09